Tribunal: TCU
Processo: 007.070/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7158/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.070/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Fernanda de Mello Cabral (XXX.077.080-XX); Fabiana de Azevedo Romero (XXX.090.410-XX); Francielle dos Santos Correa (XXX.473.490-XX); Gabriela Duarte Ramos (XXX.433.360-XX); Laressa Ferraz (XXX.806.750-XX); Manuela da Fonseca Pereira (XXX.941.070-XX); Marina Ramos Batista (XXX.778.720-XX); Nambia Caroline Ribeiro Martins (XXX.862.480-XX); Priscila Marrote da Silva (XXX.783.840-XX); Vera Regina Machado Fraga (XXX.234.020-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.